Tribunal: TJMT
Processo: 1000833-54.2024.8.11.0009
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000833-54.2024.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Crédito Rural, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO MARQUES DA SILVA - CPF: 513.817.291-34 (APELANTE), CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATOS RURAIS C/C AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS N. 40/05583-3 E 40/06095-0 – PRONAF – SENTENÇA (Id. 293308900) DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL – LAUDO UNILATERAL E GENÉRICO – NOTÍCIAS JORNALÍSTICAS SEM ESPECIFICIDADE – FATO SUPERVENIENTE (DECRETO N. 12.381/2025) – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE COBRANÇA EFETIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO (Id. 293308902) DESPROVIDO.

I – Caso em exame

ação em que o autor, pequeno produtor rural, pleiteia prorrogação compulsória de duas cédulas rurais firmadas no âmbito do PRONAF, alegando dificuldades financeiras decorrentes de fatores climáticos e mercadológicos, bem como a nulidade de cláusula de comissão de permanência e aplicação de programa governamental superveniente.

II – Questão em discussão

aferir a presença dos requisitos do MCR 2-6 e legislação correlata para o alongamento da dívida, a incidência do Decreto n. 12.381/2025 e eventual nulidade contratual.

III – Razões de decidir

conjunto probatório insuficiente; laudo técnico unilateral sem nexo causal comprovado; matérias jornalísticas de caráter genérico; fato superveniente que não altera o resultado do julgamento; inexistência de cobrança de comissão de permanência.

IV – Dispositivo

recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSE APARECIDO MARQUES DA SILVA (Id. 293308902) contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Colíder (Id. 293308900), que julgou improcedentes os pedidos formulados na “Ação declaratória de prorrogação compulsória de contratos rurais c/c ação desconstitutiva para revisão contratual com pedido de tutela provisória de urgência”, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A.

O apelante afirma que firmou, com a instituição financeira, a Cédula Rural Pignoratícia n. 40/05583-3, em 28/06/2016, no valor de R$ 73.080,00, e a Cédula Rural Pignoratícia n. 40/06095-0, em 21/03/2018, no valor de R$ 70.000,00, ambas com recursos controlados do PRONAF. Alega que intempéries climáticas, crise mercadológica e fatores adversos reduziram drasticamente sua capacidade de pagamento, instruindo a inicial com laudo técnico, matérias jornalísticas e boletins.

Aduz que a sentença desconsiderou a robustez da prova e que, posteriormente, foi editado o Decreto n. 12.381/2025 (“Desenrola Rural”), que permitiria a renegociação da dívida sem comprovação de capacidade de pagamento. Pede a reforma da decisão para determinar a prorrogação das cédulas pelo prazo de 10 anos, com carência mínima de 5 anos, a aplicação do referido decreto e a nulidade de cláusula de comissão de permanência.

A apelada apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença (Cf. Id.

293308905).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre o pleito de prorrogação compulsória das Cédulas Rurais Pignoratícias n. 40/05583-3 e n. 40/06095-0, firmadas no âmbito do PRONAF, sob alegação de incapacidade financeira decorrente de fatores adversos, com pedidos acessórios de declaração de nulidade de cláusula de comissão de permanência e aplicação de norma superveniente.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos exigidos pelo Manual de Crédito Rural (MCR 2-6-4) e pela legislação aplicável (Lei n. 4.829/1965, Decreto-Lei n. 167/1967 e demais normativos), que autorizam a prorrogação de dívidas rurais apenas quando comprovada, de forma objetiva e documental, a ocorrência de dificuldade temporária para reembolso do crédito, causada por frustração de safras, dificuldade de comercialização ou outro evento prejudicial ao desenvolvimento da atividade.

No caso concreto, o conjunto probatório não demonstra, de forma convincente, a ocorrência de tais eventos na escala e intensidade necessárias. O laudo técnico apresentado foi elaborado unilateralmente, sem a participação da parte contrária, com conclusões genéricas e sem vinculação direta e comprovada entre dados meteorológicos e a efetiva queda de receita do Sítio São José, tampouco quantifica a perda de produção ou detalha o impacto financeiro em relação às obrigações assumidas (Cf. Id.

293308867).

As matérias jornalísticas e boletins meteorológicos anexados são de caráter amplo, aplicáveis a diversos produtores da região, mas sem individualização da situação do apelante.

O Manual do Crédito Rural no item 2.6.9 admite a prorrogação da dívida desde que comprovados as seguintes ocorrências:

Independentemente de consulta ao Banco Central do Brasil, é devida a prorrogação da dívida, aos mesmos encargos financeiros antes pactuados no instrumento de crédito, desde que se comprove incapacidade de pagamento do mutuário, em consequência de:

a) dificuldade de comercialização dos produtos;

b) frustração de safras, por fatores adversos

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - LIMITAÇÃODOS JUROS A 12% AO ANO - precedentes do
stj
- POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA COMISSÃO DE RESERVA - falta de interesse recursal - MULTACONTRATUAL de 10% - não aplicação do CDC - juros moratórios de 1% ao ano - art. 5º do decreto-lei n. 167/67 - PROLONGAMENTO DA DÍVIDA QUE NECESSITA DE COMPROVAÇÃODOS REQUISITOSPREVISTOS EM LEI - RECURSOS
PARCIALMENTEPROVIDOS.Na
fixação de juros remuneratórios a serem aplicados às cédulas de crédito rural prevalece o limite a que se refere o artigo 1º, caput, da Lei de Usura (Decreto 22.626/33), que veda a cobrança de juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano. Não há interesse recursal em relação a cobrança de comissão de reserva quando o Banco assume que não
pratica
tal cobrança. A multa moratória não deve ser limitada em 2% (dois por cento) nos termos do artigo 52, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não se aplica o CDC nos casos de produtor rural que adquire maquinários para implementar sua produção. Os juros moratórios devem
serlimitados
em 1% ao ano, nos termos do Art. 5º, parágrafo único do Decreto-Lei n. 167/67. A não comprovação de frustração de safra e a incapacidade de pagamento, alegadas pelo agravante, impossibilita o deferimento do pedido de concessão de alongamento do débito rural com base no Manual do Crédito Rural, que exige o preenchimento destes requisitos. (N.U 0001327-47.2009.8.11.0045
, ,
MARIA HELENA
GARGAGLIONEPÓVOAS,SEGUNDA
CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO,Julgado
em 07/06/2017,
Publicado
no DJE 14/06/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DO DEVEDOR - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTOANTECIPADODA LIDE - AFASTADAMÉRITO - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - INAPLICABILIDADE DO CDC - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS - POSSIBILIDADE - JUROS MORATÓRIOS - LIMITAÇÃO A 1% AO ANO - SEGURO PENHOR RURAL - COBRANÇA DEVIDA - EXIGÊNCIA OBRIGATÓRIA - DECRETO-
LEI .
167/67 - VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO ENCARGO NOS CÁLCULOS APRESENTADOS - PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOSLEGAIS - RECURSO
DESPROVIDO.Se
as provas constantes dos autos são suficientes para formar o convencimento do magistrado, e não havendo necessidade da produção de outras provas, o julgamento do feito no estado em que se encontra não caracteriza nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Consoante entendimento jurisprudencial da Corte Superior, não são aplicáveis as disposições da legislação consumerista aos financiamentos bancários para incremento da atividade negocial, haja vista não se tratar de relação de consumo nem se vislumbrar no tomador do empréstimo a figura do consumidor final prevista no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor. A capitalização mensal de juros, denominada anatocismo, é permitida, desde que prevista contratualmente, nos contratos firmados a partir do ano de 2.000, como é o caso dos autos. Nos contratos de cédula de crédito rural, os juros de mora são limitados a 1% ao ano, de acordo com o Decreto-Lei n.º 167/1969. A contratação do seguro penhor rural encontra previsão no artigo 76 do Decreto-Lei 167/67 (vigente ao tempo do pacto), e decorre do cumprimento de obrigação legal, na forma da Lei n. 492/37 que, em seu art. 5º, institui o direito ao
credor,de
exigir a contratação de seguro para bens dado em penhor.
Assim,não
há falar na abusividade de tal encargo. Se a instituição financeira não incluiu a cobrança da comissão de permanência nos cálculos que instruem a ação executiva, não há falar em ilegalidade do encargo. Não há falar no alongamento da dívida quando ausentes os requisitos legais. (TJMS. Apelação Cível n. 0801091-41.2012.8.12.0009, Costa Rica, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. Eduardo Machado Rocha, j: 23/10/2023, p: 24/10/2023).

Desse modo, não obstante tenha trazido informações que corroboram com a pretensão de alongamento da dívida, não colacionou aos autos elementos que demonstram as adversidades cominadas, deixando de comprovar, em sede de cognição sumária, o preenchimento dos pressupostos necessários.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALONGAMENTO DO DÉBITO RURAL – PEDIDO FORMULADO COM BASE NO MANUAL DO CRÉDITO RURAL – INFORMAÇÕES GENÉRICAS - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CRISE EM RELAÇÃO À AUTORA – REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NÃO PREENCHIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO. O Manual do Crédito Rural (item 2.6.9) admite a prorrogação da dívida desde que comprovados a dificuldade de comercialização dos produtos; frustração de safras, por fatores adversos; e eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das
explorações .
O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência apenas será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10234019120248110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/10/2024).

Embora o apelante sustente que a notificação extrajudicial foi tempestiva e que o Decreto n. 12.381/2025 (“Desenrola Rural”) configuraria fato superveniente, destaco que tal programa possui rito próprio e depende de adesão formal junto à instituição financeira, não afastando, por si só, a necessidade de prova dos requisitos no momento da contratação e execução das cédulas em discussão. O art. 493 do CPC admite a consideração de fato superveniente, mas apenas quando este é apto a modificar, de forma direta e imediata, o resultado da causa, o que não se verifica na espécie, pois o decreto não garante alongamento automático de contratos em andamento, nem revoga os requisitos do MCR aplicáveis a esta demanda judicial.

Quanto à cláusula de comissão de permanência, embora prevista contratualmente, restou comprovado que não houve sua inclusão nos cálculos das execuções correlatas (contratos n. 40/05583-3 e 40/06095-0), inexistindo cobrança efetiva que justifique sua declaração de nulidade nesta oportunidade, pois a mera previsão sem exigibilidade concreta não autoriza providência judicial imediata.

A propósito

“APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – REVISIONAL – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EXPRESSA – ADMISSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO DECRETO LEI Nº 167/1967 – PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA – LEI N. 11.775/2008 – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – 1º APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - 2º APELO – DESPROVIDO.

Não se configura o cerceamento de defesa quando a produção da prova requerida é desnecessária para o deslinde da causa e há elementos suficientes nos autos para formar o livre convencimento motivado do juiz.

A legislação específica das cédulas de crédito rural (Decreto-lei nº 167/67) prevê como regra a capitalização semestral dos juros. A permissão para que ocorra em períodos menores é exceção, estando condicionada à pactuação entre as partes, nos termos da Súmula nº 93 do STJ.

É permitida a capitalização mensal de juros em se tratando de Cédula de Crédito Comercial quando expressamente pactuada.

A cédula de crédito rural encontra regramento próprio no Decreto-Lei nº 167, que permite a cobrança, no período de inadimplência, apenas de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, sendo vedada a cobrança de comissão de permanência.

O prolongamento da dívida em relação ao FINAME depende do preenchimento de requisitos previstos na Lei n. 11.775/2008, além do prévio requerimento junto à instituição bancária, não demonstrados in
casu
. Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC)”.
( RAC
n. 0005942-38.2012.8.11.0025, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 30.08.23 - negritei)

Assim, ausentes os requisitos objetivos para o deferimento do alongamento da dívida rural e não comprovadas as demais alegações, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida; consequentemente, majoro para 15% o percentual fixado na sentença a título de honorários sucumbenciais, observando-se o §3º do art. 98 do CPC.

Custas pelo apelante, observando-se a mesma regra do §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025